Tribunal: TJSP
Processo: 2233425-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento no REsp no 1.438.263-SP, que diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não sendo o caso destes autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURTOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Compensação de valores – Diferença pretendida pelo agravado – Discussão descabida em virtude do manto da coisa julgada que sobre o tema recaiu – Índices envolvidos que igualmente já foram anteriormente definidos - Índices sobre os quais cabia alguma consideração que ficarão na forma estabelecida neste julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Litigância de má-fé - Ocorrência – Agravante que insiste em querer debater questões já definitivamente definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de de 9,9% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233425-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSÉ ROBERTO BUÉ SARDENBERG e ROMUALDO
CARVALHO SARDENBERG (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 2/20
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOSÉ ROBERTO BUÉ SARDENBERG E ROMUALDO CARVALHO
SARDENBERG
VOTO no 136.818
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante –
Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO
Descabimento Suspensão de julgamento no REsp no 1.438.263-
SP, que diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em
recurso especial, não sendo o caso destes autos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA
Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Suspensão determinada no REsp 1.438.263 Perda de
eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos
repetitivos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o
ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador,
a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial
de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 3/20
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÍNDICE DE
CORREÇÃO
Erro de cálculo apontado que não foi
efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança
Descabimento
Tabela Prática do
TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial

Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS
EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA
EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos
expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como
correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em
que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico
em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de
cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados
na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURTOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PRESCRIÇÃO
Inocorrência

Prazo prescricional que na espécie é vintenário Inteligência do
art. 177, do CC Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

Compensação de valores Diferença pretendida pelo agravado
Discussão descabida em virtude do manto da coisa julgada que
sobre o tema recaiu Índices envolvidos que igualmente já foram
anteriormente definidos - Índices sobre os quais cabia alguma
consideração que ficarão na forma estabelecida neste julgado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Litigância
de má-fé - Ocorrência Agravante que insiste em querer debater
questões já definitivamente definidas, com tentativa de induzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 4/20
juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório
Pagamento de multa no importe de de 9,9% do valor corrigido da
causa Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que fixou
parâmetros e, nomeou perito contábil para elaboração do cálculo do valor devido.
Alega o agravante, em síntese, necessidade de suspensão do processo com
fulcro no RE 632.212-SP e nova afetação do REsp no 1.438.263-SP; ilegitimidade ativa;
incompetência do juízo; prescrição; termo inicial dos juros de mora que deve ser a
execução individual; índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como sendo
42,72% e 10,14%, respectivamente; correção monetária pelos índices da caderneta de
poupança; inclusão indevida de outros expurgos inflacionários na atualização do débito;
não incidência de juros remuneratórios, discutindo sua prescrição.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
De plano, anote-se que descabido o pleito de suspensão do processo ante
o teor da decisão lançada no RE 632.212-SP, porquanto, claramente, a ordem de suspensão
comandada pelo Min. Gilmar Mendes, disse respeito apenas aos casos referentes ao
recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, aliás, como
expressamente destacado pelo aludido Ministro quando proferiu a decisão que impôs o
sobrestamento que está sob a responsabilidade daquele Magistrado.
Aliás, deixe-se anotado que, em 13 de novembro de 2018, houve a
publicação de comunicado da E. Presidência desta Corte, no sentido de que a suspensão
derivada da ordem proferida no Recurso Extraordinário acima apontado teria eficácia tão
somente quanto aos processos referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II (Comunicado da Presidência/Presidência da Seção de Direito Privado/NUGEP e
Corregedoria Geral de Justiça no 04/2018), fato que deveria ser de conhecimento do
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 5/20
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043-PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 6/20
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO
BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO
DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL.
FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a
sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por
força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por
força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 7/20
daquela E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito
dos recursos repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente
dada.
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença, como dito alhures, não há mais qualquer controvérsia sobre a
possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso
dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil
pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil
pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
“DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 8/20
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido" (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Prosseguindo, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de
ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo
este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 9/20
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido
em 07 de março de 2016, antes do trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro
a data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 10/20
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 11/20
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 12/20
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 13/20
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 14/20
tivesse elaborado, ao menos isto não veio para este instrumento, qualquer o erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 15/20
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO
DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 16/20
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
Quanto a incidência dos juros remuneratórios, após vistos os autos da
Ação Civil Pública com maio cuidado, temos que na sentença originalmente proferida a
questão dos mencionados juros não foi abordada, contudo, em razão de embargos
declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo,
acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão
admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados mês a mês no
cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 17/20
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO Ação Civil Pública Caderneta de poupança Expurgo
inflacionário Incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
Inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
Admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado. (Ap. no 1.309.077-4; rel.
Ribeiro de Souza; DJ.: 05/04/2006).
Não há que se falar em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez
que os mesmos foram concedidos na ação civil pública, esta que já transitou em julgado.
Não fosse por isso, a prescrição não seria a quinquenal e sim a vintenária,
aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916, não a do art. 178, § X,
inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
a este respeito, como se pode extrair do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PRETENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 18/20
DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, de relatoria do
eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos em que se discute
recebimento de diferenças de perdas decorrentes dos planos econômicos
em cadernetas de poupança, consolidou orientação de que é vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de
remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas
diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial
quinquenal atinente à ação civil pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece a
repercussão geral e determina a suspensão dos processos relacionados à
restituição de expurgos inflacionários (RE 591.797/SP e 626.307/SP,
Relator o eminente Ministro DIAS TOFFOLI e Ag 754.745, Relator o
eminente Ministro GILMAR MENDES) não inviabilizam a análise do
presente recurso, no qual se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AI no
1.260.362-RS, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 05/09/2013).
Com relação a não ser devida a diferença pretendida pelo agravado não
há o que se discutir, uma vez que este tema central da lide existente entre as partes já foi
debatido amplamente pelas partes na fase instrutória do processo, e definitivamente
equacionado na sentença proferida na Ação Civil Pública, decisão essa última, inclusive,
com trânsito em julgado, sendo absurdamente descabida a tentativa de vir a discutir o
agravante questão coberta pelo manto da coisa julgada, conduta que qualifica má-fé, pela
qual merece sansão.
Por ser deste modo, nada há para ser, nesse momento, estipulado a
respeito de ser devida ou não a diferença exigida, no que tange aos índices envolvidos,
igualmente, já foram anteriormente definidos e aqueles sobre os quais cabia alguma
consideração ficarão na forma estabelecida neste julgado.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 19/20
Outrossim, uma vez que a insistência do agravante em querer debater
questões já definidas em sentença com trânsito em julgado, configura litigância de má-fé,
pois estaria a induzir a erro o juízo mediante alteração de verdade que já está reconhecida
judicialmente, e de modo imutável, como ainda utiliza-se do recurso, neste ponto, de modo
manifestamente protelatório, estando seu proceder a configurar o quanto previsto no art.
80, inc. II e VII, do Código de Processo Civil, razão pela qual fica o agravante
CONDENADO a pagar ao agravado multa no valor corresponde a 9,9% do valor corrigido
da causa, em conformidade com o quanto autoriza e dispõe o caput do art 81, do Código de
Processo Civil.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016).
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233425-39.2019.8.26.0000 - Santos 20/20
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator